Tribunal: STF
Processo: RHC 242562
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 900.008, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. SÚMULA N. 182/STJ. INVIABILIDADE DE EXAME DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A recorrente não atacou os fundamentos da decisão agravada, na qual se indeferiu liminarmente o writ pela violação ao princípio da unirrecorribilidade, pela impossibilidade de revolvimento do acervo fático-probatório na via eleita, bem como pela deficiência de instrução dos autos, o que atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos:



    "TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. Recursos bilaterais. PRELIMINARES. Conversão do julgamento em diligência (instauração de incidente de insanidade mental e ANPP), inépcia da denúncia, falta de análise de todas as teses, cerceamento de defesa - indeferimento de diligência e não observância procedimental -, ausência de transcrição de áudios, excesso de prazo na prorrogação das interceptações e irregularidade na perícia feita por somente um perito leigo. Rejeição. ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade demonstradas. DOSIMETRIA. Penas bem aplicadas. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Aumento das penas. Não cabimento. Dosimetria adequada ao princípio da proporcionalidade. DESPROVIMENTO GERAL.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio o presente habeas corpus, no qual sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação da paciente e dosimetria da pena imposta.



    Arrazoa que “ nada foi provado de forma cabal, de que a ora Recorrente (Advogada), tenha ultrapassado dos limites das prerrogativas da advocacia, condenação arbitrária e desnecessária a manutenção do Regime Semiaberto”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ex positis”, por tudo o que foi delineado, da documentação engendrada ao acervo digital, da decisão de forma motivada, do artigo 93, inciso IX, da CRFB/1988, "Concessa Maxima Venia", é de uma clareza de doer aos olhos á injustiça de que está acometida a Recorrente, onde a regra é a liberdade e a exceção, o cárcere e nessa alheta, postula-se pelo acolhimento do Princípio da Ampla Defesa, artigo 5º, inciso LV, do mesmo diploma acima, pelo o que segue e até decisão final.



    a) Que se vencidas as preliminares arguidas, pelo Conhecimento e Provimento do Recurso Ordinário Constitucional”, do Trancamento da Ação Penal, promovendo a Absolvição, da Recorrente Sílvia Regina Catto Mocellin, com espeque no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, demais normas aplicáveis à espécie, ou, na remotíssima hipótese da negativa do que foi vindicado acima, pela redução da pena, pois, nada provado de que causou insegurança jurídica no Município de Tatuí SP e tão pouco de que arregimentava menores e concessão do Regime Aberto, para o cumprimento da reprimenda estatal, mesmo se for pelo entendimento do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, que assim decidindo Vossas Excelências estarão restabelecendo e perfectibilizando na gênese do verbo, o primado da Justiça, então o Direito terá sentido, razão de ser e de existir; 



      b) Subsidiariamente, da aplicação da Lei Federal 12.403, de 04/05/2011, no que couber, para que sejam extirpadas as majorações penais, de acordo com a Dosimetria da Pena, por totalmente incabíveis e sem comprovações concretas, assim, da conversão da pena corporal por Restritiva de Direito; 



      c) Ainda, na remotíssima hipótese do que não for concedido acima, pela Prisão Especial: ”Depois de o Supremo Tribunal Federal derrubar o direito à prisão especial para réus que possuem diploma de curso superior, a Ordem dos Advogados do Brasil emitiu um comunicado para reforçar que a advocacia não se enquadra na decisão da Corte”; 



    d) A prerrogativa da advocacia não se aplica ao advogado ou à advogada, mas em favor do cidadão. A prerrogativa da advocacia é uma garantia da sociedade para que aquele ou aquela que vá ao tribunal lhe defender de uma prisão arbitrária, de uma cobrança ilegal, de um esbulho da propriedade ou qualquer outro conflito da vida cotidiana, possa atuar com o destemor necessário para a garantia do seu direito. A advocacia é essencial para a democracia e deve ser preservada com o mesmo cuidado. Uma sociedade em que a advocacia tem medo, ninguém tem direito e, muito menos, Estado de Direito. 26/07/2023 - 18:21. Luciano Bandeira é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Estado do Rio de Janeiro. Artigo publicado nesta quarta feira, dia 26 de julho, no Blog 'Fumus Boni Iuris' do O Globo em contraponto ao artigo do jornalista Roberto Feith; 



    e) Da Intimação do (a) Ilustre Procurador (a) da República, para opinar no feito e em caso excepcional, com fundamento no Decreto-Lei 552/1969, “caput”; 



    f) Solicitadas informações, documentos via Malote Digital (RES/CNJ 100, de 24/11/2009). PS: Protesta neste ato, pela elevada estima e distinta consideração, desejando para Vossas Excelências muita saúde, amor, paz, grana e prosperidade, extensivamente aos familiares, Representantes do Egrégio Ministério Público Federal, atuantes na jurisdição e á todos os funcionários e funcionárias da zelosa Serventia.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] O agravo regimental nem sequer supera o conhecimento. Pelo princípio da dialeticidade, o agravante tem o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No caso, porém, a defesa não atacou os fundamentos da decisão recorrida, o que atrai a incidência do óbice contido na Súmula n. 182/STJ. [...]”



    Na decisão monocrática, se assentou:



    “O writ não comporta seguimento. 



    Com efeito, "[a] jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade" (AgRg no HC n. 831.891/PB, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023), de maneira que, já em tramitação o REsp n. 2.096.702/SP, cujo objeto abrange os pedidos aqui deduzidos, não há como se conhecer do presente writ. 



    De toda forma, é preciso ressaltar que a verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito imputado, ultrapassa em princípio os limites cognitivos do habeas corpus, em vista da impreterível necessidade de revolvimento do material fático-probatório dos autos, como no caso.



      Ademais, outro é o fundamento para não se conhecer do writ, já que não foi colacionada cópia integral da sentença condenatória, peça processual que seria, acaso se conhecesse do habeas corpus, imprescindível à exata compreensão da controvérsia.”



    Com efeito, o Tribunal a quo não se manifestou sobre o mérito da questão levada a seu conhecimento, porquanto aquela Corte “não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade”, sendo certo que “a verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito imputado, ultrapassa em princípio os limites cognitivos do habeas corpus, em vista da impreterível necessidade de revolvimento do material fático-probatório dos autos, como no caso”.



    Nesse contexto, o conhecimento da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria de fundo consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente